Tribunal: TJDFT
Processo: 0739454-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PRESENTES OS REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE E PERIGO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida (CPC, art. 300).
2. Nas questões de saúde, o laudo médico é essencial para subsidiar a decisão quanto à realização ou não do tratamento médico, de modo que apontada a urgência pelo especialista, com a descrição de limitação funcional, impõe-se reconhecer a presença do requisito do perigo de dano à saúde física e mental da paciente, tornando-se justa a concessão da medida provisória.
3. Recurso conhecido e não provido.